Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701621-19.2022.8.07.9000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EDILSON DA SILVA VIEIRA RECLAMADO: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada por EDILSON DA SILVA VIEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos autos do processo n. 0700378-36.2020.8.07.0003, que admitiu o aditamento da denúncia, sob o fundamento de que teriam sido observados os pressupostos legais para tanto (arts. 384 e 569 do Código de Processo Penal). A despeito de o reclamante insurgir-se contra o aditamento da denúncia, não trouxe aos autos a cópia do referido documento, peça indispensável para a análise do pedido. Assim, intime-se a defesa para instruir adequadamente o processo com o aditamento da denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. I. Brasília, 23 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador